Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726744-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Danielle Maria Pantoja Casemiro informa que interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória de id 199636219. A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Danielle Maria Pantoja Casemiro para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, tampouco constam na decisão agravada. Ante o exposto, intime-se Danielle Maria Pantoja Casemiro para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator